Tribunal: TJDFT
Processo: 0725828-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA INGRESSO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. HERDEIRA POR REPRESENTAÇÃO. ESPÓLIO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de ingresso no feito como assistente litisconsorcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o direto de intervenção da agravante como assistente litisconsorcial na ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aassistência pressupõe a demonstração de que o assistente poderá ser afetado juridicamente pela decisão a ser proferida no processo.
3.1. Na assistência simples o interesse do terceiro é indireto, direcionado ao sucesso da parte assistida. Na assistência litisconsorcial, por sua vez, o assistente possui interesse direto na relação jurídica, podendo ser afetado como verdadeira parte da demanda.
3.2 No caso vertente, a agravante é herdeira do autor, como bisneta, diante do falecimento de seu pai em 2024. Sendo assim, o bem reivindicado pelo espólio pode passar a integrar seu patrimônio, demonstrando existir interesse jurídico na demanda de origem.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 119 e 124.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1355229 de relatoria do Des. Fernando Habibe da 4a Turma Cível; Acórdão no 1932215 de relatoria do Des. Renato Scussel da 2a Turma Cível.